Tribunal: TJDFT
Processo: 0724872-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE INTIMAÇÃO DE SÓCIO PARA COMPROVAR INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME: Agravo de instrumento interposto em execução de título extrajudicial para cobrança de aluguéis e encargos locatícios. Após tentativas frustradas de localizar bens da devedora, a exequente requereu a intimação do sócio para comprovar a integralização do capital social, sob alegação de possível responsabilização limitada ao valor não integralizado (art. 1.052 do CC). Decisão de primeiro grau indeferiu o pedido, por entender que a presunção de integralização constante no contrato social deve ser desconstituída pela parte, sem intervenção judicial na execução singular.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em saber se o credor, em execução singular, pode requerer a intimação direta de sócio para comprovação da integralização do capital social, sem instauração de incidente específico ou processo falimentar.
III. RAZÕES DE DECIDIR O princípio da autonomia patrimonial assegura a separação entre bens da sociedade e dos sócios. A responsabilidade solidária prevista no art. 1.052 do CC refere-se à sociedade, não diretamente aos credores.
A cobrança do capital social não integralizado, para fins de satisfação de credores, deve ocorrer no âmbito de processo falimentar ou de insolvência, e não por execução singular.
A intimação pretendida não se confunde com o incidente de desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC), mas igualmente não é cabível na execução direta, pois demanda rito específico.
A presunção relativa de integralização constante no contrato social não pode ser afastada por simples intimação judicial em favor de um credor singular, sob pena de violar a paridade entre credores.
A jurisprudência desta Corte entende que a medida não é requisito para o IDPJ e não é cabível na execução individual (Acórdão 1875138, 6a Turma Cível, TJDFT, j. 05/06/2024).
IV. DISPOSITIVO: Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
TESE DE JULGAMENTO: “1. A intimação de sócio para comprovação da integralização do capital social não é cabível na execução singular, cabendo a apuração do capital não integralizado em processo falimentar ou de insolvência. 2. A responsabilidade solidária prevista no art. 1.052 do CC refere-se à sociedade e não autoriza a execução direta contra sócios, preservada a autonomia patrimonial da pessoa jurídica.”